Tribunal: TJDFT
Processo: 0740047-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85, §2o, CPC. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, a qualquer tempo e grau de jurisdição, o Juiz, pode, de ofício, adequar o valor atribuído à causa na petição inicial quando este não corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor, exceto, obviamente, se já houver decisão anterior versando sobre a questão -, porque não está sujeita aos efeitos da preclusão -, cujo posicionamento encontra respaldo no art. 292, § 3o, do CPC. (...)” (Acórdão 1103756, 20160110772826APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 357/375).
2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, os limites de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) do "valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".
3. No caso em desate, levando-se em consideração o valor da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado, os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pois adequado aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso de apelação.